Tribunal: TJES
Processo: 5036944-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036944-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASAS BAHIA COMERCIAL MATRIZ LTDA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA GOMES BADARO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5036944-69.2024.8.08.0035

Recorrente:
CASAS BAHIA COMERCIAL MATRIZ LTDA

Recorrido:
MARIA DE FATIMA GOMES BADARO

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. INCLUSÃO DE SEGUROS E SERVIÇOS SEM O CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. PRÁTICA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS PELA RÉ (ART. 373, II, CPC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA DE FATIMA GOMES BADARO
em face de
CASAS BAHIA COMERCIAL MATRIZ LTDA
.

A parte autora alega, em resumo, que ao adquirir uma televisão em uma das lojas da ré, foi induzida a contratar serviços de seguro não solicitados, configurando a prática de "venda casada". Afirma ter consentido apenas com a contratação de um seguro no valor de R$ 5,99, mas foi surpreendida com a cobrança adicional de R$ 557,90. A autora destaca que buscou resolver a questão administrativamente por meses, sem sucesso, conforme conversas documentadas nos autos (ID 16197500).

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância julgou procedente o pedido de danos materiais, condenando a ré à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, e procedente o pedido de danos morais. O juízo entendeu que a ré não apresentou provas da contratação voluntária dos serviços, caracterizando a venda casada e a má-fé da empresa.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16197527), pleiteando a reforma integral da sentença, argumentando, em suma, a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo,
entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante agiu perfeitamente e não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A sentença recorrida destacou com precisão a controvérsia e aplicou o direito de forma correta, conforme o trecho a seguir:

" No que concerne aos danos materiais entendo que são procedentes.

A parte Autora apesar de sua hipossuficiência apresentou provas suficientes nos autos de que pretendia com a aquisição do cartão de crédito apenas a aquisição da TV com condições melhores para pagamento, tendo consentido apenas com o “Superproteg” de R$ 5,99, sem o consentimento para adesão de Seguro de garantia estendida ou qualquer outro serviço nesse sentido.

Todavia no ato daquela contratação,
verifico que a Requerida incluiu outros serviços junto ao cartão de crédito sem o consentimento da parte Autora, o que resultou na cobrança do importe de R$ 433,00 para o seguro de garantia estendida, e, ainda o importe de R$124,90 também a título de seguro, sem maiores especificações
.

Destaco que apesar de
a Requerida
ter afirmado na defesa que a contratação ocorreu de forma voluntária mediante assinatura,
não trouxe aos autos os aludidos contratos de seguros, ônus que lhe cabia nos moldes do art.373, II do CPC
, o que reafirma a dinâmica dos fatos tal como narrado pela autora.

Dito isto,
entendo que a ausência da proposta de contratação dos seguros evidencia o vício de consentimento da Autora, uma vez que não foi devidamente informada a respeito de outros serviços (seguro), além, daquele que tinha manifestado interesse, qual seja aquisição de cartão de crédito junto à loja
.

Dessa sorte, evidente a “
venda casada
”, a ser sancionada com a nulidade prevista no art. 39, III, do CDC, dada a abusividade da prática da Ré que se utilizaram da hipossuficiência do consumidor.

Nessa toada, é de rigor a
condenação da Requerida a restituição do importe de R$557,90, que deverá ocorrer na forma dobrada, o que perfaz a quantia de R$1.115,80
.

Ora, é sabido que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil".

Na hipótese dos autos, resta mais do que evidenciada a conduta maliciosa do réu ao promover a venda casada, fazendo cobrança de serviços sem a anuência da consumidora." (Grifo nosso)

Com efeito, a recorrente, em sua contestação (ID 16197518), não apresentou os contratos assinados pela consumidora que comprovassem a adesão voluntária aos seguros cobrados, falhando em seu ônus probatório.

Ademais, a recorrida demonstrou ter tentado insistentemente resolver a questão de forma administrativa antes da judicialização (ID 16197500), o que evidencia a falha da recorrente em solucionar o problema e corrobora a sua conduta contrária à boa-fé.

Desse modo, não havendo nos autos elementos que infirmem a conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)